Tribunal: TJMT
Processo: 1008799-27.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008799-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN. PRECLUSÃO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu bloqueio eletrônico de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de repetição programada, em cumprimento de sentença. A Recorrente alegou nulidade de intimação da sentença por ausência de publicação no DJEN e requereu a anulação dos atos processuais posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema PJe é válida sem publicação no DJEN; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade pode ser renovada após decisão anterior não impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da intimação encontra-se preclusa, pois já foi apreciada e rejeitada em decisão anterior não recorrida.

4.

A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe é válida e suficiente quando houver ciência regularmente registrada no portal eletrônico oficial.

5.

A legislação processual impõe às pessoas jurídicas o dever de manter cadastro atualizado e acompanhar as intimações eletrônicas nos sistemas judiciais.

6.

A ausência de publicação simultânea no DJEN não invalida a intimação regularmente efetivada pelo PJe.

7.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que rejeita alegação de nulidade de intimação torna-se preclusa quando não impugnada oportunamente.

2.

A intimação realizada exclusivamente via sistema PJe é válida quando regularmente disponibilizada e cientificada.

3.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §1º, e 282, §1º. Lei n. 11.419/2006, art. 5º. Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007516-03.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/06/2025, DJE 19/06/2025. TJMT, N.U 1008950-90.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026, DJE 24/04/2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em virtude da decisão proferida pela Juíza de Direito da 11.ª Vara Cível de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1032824-54.2021.8.11.0041, movido por
HDI Seguros S/A
, deferiu o bloqueio eletrônico de ativos financeiros da Executada via sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (
Teimosinha
), até o limite do débito exequendo atualizado de R$ 27.783,84 (vinte e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Nas razões recursais, a Recorrente alega que alternância irregular das modalidades de intimação desde a fase de conhecimento.

Argumenta que a sentença condenatória (Id. 137913637) foi comunicada exclusivamente pelo
PJe
, sem publicação no DJEN, o que acarretou a perda do prazo recursal e o subsequente trânsito em julgado sem seu pleno conhecimento.

Sustenta a nulidade de todos os atos processuais praticados após a sentença, com a consequente devolução integral do prazo recursal e o cancelamento da penhora. Invoca o precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp n. 2018319/RJ e menciona julgados do TJMT em que a nulidade da intimação da sentença teria sido reconhecida em situação análoga.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 354331875).

A Agravada apresentou contraminuta (Id. 359314384), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a intimação eletrônica via
PJe
é válida e suficiente e que a publicação no DJEN é dispensável nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006. Aduz, ainda, a ausência de prejuízo concreto, a preclusão da matéria e a configuração de nulidade de algibeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

HDI Seguros S/A
ajuizou Ação Regressiva em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, com o objetivo de obter o ressarcimento de R$ 9.420,30 (nove mil, quatrocentos e vinte reais e trinta centavos), sob o argumento de que indenizou seus clientes segurados pelos danos causados a eletroeletrônicos em razão de oscilação de tensão na rede elétrica operada pela Requerida.

Citada, a Energisa apresentou contestação. Sobreveio sentença (Id. 137913637) que julgou procedente o pedido, com trânsito em julgado certificado em 26/02/2024.

Em 11/03/2024 a Agravante arguiu a nulidade da intimação da sentença sob o fundamento de falta de publicação no DEJEN (ID

143937138).

Em decisão de proferida em 25/09/2024, o Juiz singular apreciou e rejeitou expressamente a arguição, com fundamento na Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e no art. 246, §1º, do CPC, e consignou que as empresas privadas têm obrigação de manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico e que as partes foram devidamente intimadas da sentença pelo sistema disponível, tendo a requerida deixado decorrer o prazo sem qualquer manifestação. (ID 170292561). Essa decisão não foi questionada.

Na sequência, em 11/03/2025 a Exequente requereu o

bloqueio de ativos financeiros de titularidade da parte Executada, via Sisbajud, pelo mecanismo “teimosinha” de forma contínua por 30 (trinta) dias até atingir o montante de R$ 27.783,84 (vinte e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme demonstrativo de cálculo do débito, atualizado até fevereiro/2025, valor já acrescido da multa de 10% e dos honorários advocatícios de execução de 10% sobre o quantum exequendo.

Em 03/02/2026, a Juiza
a quo
deferiu integralmente o pedido (Id. 221850257), decisão que ensejou a interposição deste Agravo.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

A controvérsia central consiste na validade da intimação da sentença procedida exclusivamente pelo sistema
PJe
, sem publicação no DJEN. Embora a Agravante invoque precedentes no sentido da nulidade decorrente da alternância irregular de modalidades de intimação, a questão não se apresenta de forma tão singela quanto sugere o recurso.

De início, necessário reconhecer a preclusão da matéria. A arguição de nulidade da intimação da sentença foi deduzida pela Agravante (Id. 143937138) e decidida em Juízo de primeiro grau em 25/09/2024 (Id. 170292561). Contra essa decisão, a Energisa não interpôs recurso, deixando a questão encerrada naquele momento processual.

Ao voltar a suscitar a mesma nulidade neste Agravo, tirado da decisão que determinou o bloqueio de ativos, a Agravante objetiva superar a preclusão já consumada pela via transversa, o que o sistema processual não admite.

Ainda que superada a preclusão, a tese de nulidade não se sustenta. A legislação processual impõe às pessoas jurídicas de direito privado o dever de manter cadastro atualizado no sistema de processo eletrônico, nos termos do art. 246, §1º, do Código de Processo Civil e da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES do TJMT. A intimação procedida por meio do sistema
PJe
, com ciência devidamente registrada, é válida e suficiente, sendo dispensável a sua publicação no DJEN.

A jurisprudência desta Câmara é firme nesse sentido. Ao apreciar controvérsia idêntica em recurso de minha Relatoria, esta Câmara assentou que a intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
, com ciência registrada, é válida e dispensa publicação no DJEN (N.U 1007516-03.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 19/06/2025).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal firmou que a ausência de publicação simultânea no Diário da Justiça Eletrônico não invalida o ato regularmente disponibilizado no
PJe
, dado que a legislação de regência não exige duplicidade de formas de intimação quando efetivada a ciência pelo portal eletrônico oficial (N.U 1008950-90.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 24/04/2026).

A Agravante é empresa de grande porte, litigante habitual nos Tribunais Estaduais, devidamente cadastrada no sistema
PJe
e representada por corpo jurídico especializado. A ela incumbe o dever de acompanhar o painel de intimações eletrônicas, não sendo dado aproveitar eventual inércia de seus advogados constituídos em benefício de arguição de nulidade de intimação formalmente registrada no sistema.

Acresce que a arguição de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
. A documentação juntada ao Recurso não é suficiente para evidenciar que a intimação pela via eletrônica deixou de atingir sua finalidade ou impediu o efetivo exercício do direito de recorrer.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026